Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-77.2024.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-77.2024.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO GUSMAO - CPF: 880.430.881-87 (AGRAVANTE), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM BERTOLOTO - CPF: 138.779.921-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a incapacidade financeira para obtenção da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica.

O agravante não apresentou documentos aptos e suficientes a demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Não há elementos novos ou fundamentos jurídicos aptos a modificar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. 2. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal pressupõe a demonstração da hipossuficiência financeira alegada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por João Batista de Araújo Gusmão, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que, nos autos da apelação cível oriunda da ação de imissão na posse com tutela antecipada c/c perdas e danos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou elementos aptos a demonstrar sua atual situação financeira. Argumenta que não possui vínculo empregatício formal ativo, conforme demonstrado pelos registros constantes de sua CTPS, e que sua Declaração de Imposto de Renda evidencia a inexistência de rendimentos tributáveis no exercício fiscal correspondente. Aduz, ainda, que eventual existência de empresa em seu nome não constitui prova automática de capacidade financeira, afirmando que o empreendimento se encontra endividado e possui estrutura modesta, circunstâncias que, segundo sustenta, afastariam a conclusão de solvabilidade econômica.

Defende, também, que os investimentos mencionados pelo recorrido, especialmente aqueles relacionados à instalação de sistema de geração de energia solar, foram realizados em período anterior e não refletem sua atual realidade patrimonial, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

O agravado apresentou contraminuta (id. 372033889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Serafim Bertoloto ajuizou ação de imissão na posse c/c perdas e danos em desfavor de João Batista de Araújo Gusmão, alegando ser proprietário
dos lotes 5 e 6 da Quadra 7 do loteamento Jardim Bucair, unificados na matrícula n. 24.037, município de Chapada dos Guimarães,
sustentando que o requerido exercia posse injusta sobre a área.

Após regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão do autor na posse do imóvel, condicionada ao pagamento prévio das benfeitorias úteis e necessárias a serem apuradas em liquidação de sentença, além de condenar o réu ao pagamento de indenização pela ocupação do bem.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, postulando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Determinou-se que o apelante comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, oportunidade em que apresentou cópia da CTPS e Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, reiterando a alegação de insuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do benefício, este Relator indeferiu o pleito de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência, considerando, ainda, os elementos constantes dos autos indicativos de capacidade econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal (id. 358124384).

Irresignado, o recorrente interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que não possui vínculo empregatício formal, que sua declaração de imposto de renda demonstra ausência de rendimentos tributáveis, que a empresa da qual participa encontra-se endividada e que os investimentos mencionados pela parte adversa não refletem sua atual realidade financeira. Requer, assim, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo entendimento já esposado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante.

É certo que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, referida presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar situação econômica incompatível com a alegada insuficiência financeira.

In casu
, embora o agravante tenha apresentado cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social sem registro de vínculo empregatício atual e declaração de imposto de renda indicando ausência de rendimentos tributáveis, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostraram suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, a ausência de emprego formal não constitui prova inequívoca de hipossuficiência econômica, sobretudo quando coexistem nos autos elementos indicativos do exercício de atividade empresarial (id. 351155897 – Pág. 2) e da realização de investimentos patrimoniais relevantes, como a aquisição de sistema fotovoltaico instalado no imóvel objeto de discussão.

Conforme consignado na decisão agravada, a insurgência não veio acompanhada de documentação robusta apta a demonstrar a efetiva incapacidade financeira atual do recorrente. Não foram apresentados extratos bancários, demonstrações de faturamento, comprovantes de despesas extraordinárias ou quaisquer elementos que permitissem aferir, de maneira objetiva, a alegada impossibilidade de suportar os custos do processo.

A propósito, para que não pairem dúvidas, transcrevo trecho da decisão agravada:

“
In casu, a análise detida do acervo probatório revela uma incongruência insanável entre a condição de miserabilidade declarada e a realidade fática ostentada pelo recorrente.

Conquanto o apelante tenha colacionado declaração de imposto de renda com rendimentos zerados, tal documento, por si só, possui presunção de veracidade meramente relativa (iuris tantum), podendo ser derruída por prova em contrário. No caso em tela, os elementos de convicção demonstram que o recorrente é empresário autônomo com estabelecimento comercial ativo (id. 351155897 – Pág.2), além de ostentar capacidade de investimento incompatível com a gratuidade pretendida, vide a aquisição de sistema fotovoltaico no importe de R$ 185.000,00.

Logo, embora alegue hipossuficiência financeira momentânea, não logrou comprovar, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, confira in verbis:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que os documentos apresentados (id. 365820884 e id. 365820885) não foram suficientes para comprovar a alegada condição de miserabilidade, tampouco demonstrar gastos ou despesas extraordinárias e que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Também não prospera a alegação de que os elementos considerados na decisão agravada retratariam situação econômica pretérita. Isso porque incumbia ao recorrente demonstrar, mediante documentação idônea, alteração substancial de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de deterioração patrimonial superveniente, desacompanhada de provas, não possui aptidão para infirmar os elementos já constantes dos autos

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ que: “
[...]
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. [...]
”. (AgInt no AREsp: 1825363/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.02.2022 – destaquei).

Por fim, cumpre observar que o agravante se limita, essencialmente, a reiterar os mesmos argumentos já apreciados quando da prolação da decisão monocrática, sem trazer fato novo ou elemento probatório relevante capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Com efeito, não se verifica a presença de elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, tampouco se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026